Tribunal: TJPA
Processo: 0803382-53.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803382-53.2018.8.14.0201

APELANTE: DYSSON PAZ NUNES, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DYSSON PAZ NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC.
SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO
.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
EMBARGADO AMPARADO PELA JUSTIÇA GRATUITA
.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação de DYSSON PAZ NUNES e proveu o Apelo do ora Embargante para reformar a sentença, deixando de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a fixação dos honorários de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A parte amparada pela gratuidade da justiça não está isenta à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, pois este possui natureza alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa, nos termos dos artigos 85, § 14, e 98, §2º, do CPC.

5.
A justiça gratuita é um benefício condicionado, que visa a garantir o acesso à justiça e não a gratuidade em si. Não significa isenção absoluta das despesas processuais, mas a não exigência desse adimplemento enquanto perdurar o estado de carência econômica da parte necessitada, condição imprescindível para a concessão desse privilégio.

6. Dessa forma,
o julgado embargado deve ser reformado apenas para fixar em 10% (dez por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, em virtude da justiça gratuita concedida, nos termos da fundamentação.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85,
§ 14, 98, §2º, e
1.022, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - EDcl na AR 5.566/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020;
STJ - AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000423520188140029 16192226, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/08/2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0088080-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis (processo nº
0803382-53.2018.8.14.0201) opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação de DYSSON PAZ NUNES e proveu o Apelo do ora Embargante para reformar a sentença, deixando de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade das normas, bem como a legislação consumerista e as jurisprudências da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da sentença para deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação de DYSSON PAZ NUNES e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 30185755),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto a fixação dos honorários de sucumbência.

Aduz que, em primeiro grau, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Contudo, com a reforma integral da sentença pelo Egrégio Tribunal, restou reconhecida a total improcedência da demanda, de modo que o autor decaiu em todos os pedidos, impondo-se a redistribuição da sucumbência.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada e determinar a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 30412753), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto a omissão no julgado acerca da
fixação dos honorários de sucumbência.

Da
análise dos autos, verifica-se que
a sentença condenou o ora Embargante em honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, senão vejamos:

Condeno o requerido a pagar honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 20% do valor da causa, consoante artigo 85, do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, o artigo 85, §3º, I, do CPC, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (Grifo nosso)

Assim, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do Princípio da Sucumbência, presente no artigo 85 do CPC
.

Ressalta-se que a parte Embargada é beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de primeiro grau (Id. 21189314).

Contudo, a parte amparada pela gratuidade da justiça não está isenta à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, pois este possui natureza alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa, nos termos dos artigos 85, § 14, e 98, §2º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios em direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Em se tratando de caso em que a parte sucumbente se encontra amparada pela justiça gratuita, a exigência do pagamento das verbas sucumbenciais se suspende e, se, dentro de cinco anos do trânsito em julgado da decisão que certificou essa condição, o credor não demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, a obrigação se extinguirá. Nesse sentido prescreve o § 3º, do art. 98, do CPC. Vejamos:

Art. 98.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que condenou a embargante, beneficiária de justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor beneficiário da gratuidade de justiça pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança dos honorários advocatícios. (STJ - EDcl na AR 5.566/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020 – Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2017, que, por sua vez, julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. Rever a conclusão do Tribunal de origem, em relação à alegada alteração do estado de miserabilidade dos autores - pensionistas de ex-servidores públicos -, é pretensão inviável, na via recursal eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 672.816/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/06/2015; AgRg no REsp 1.413.182/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/05/2015. IV. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte,
"a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida"
(STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018 – Grifo nosso)

A justiça gratuita é um benefício condicionado, que visa a garantir o acesso à justiça e não a gratuidade em si. Não significa isenção absoluta das despesas processuais, mas a não exigência desse adimplemento enquanto perdurar o estado de carência econômica da parte necessitada, condição imprescindível para a concessão desse privilégio.

Sobre o assunto, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA . VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA RECLAMANTE. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUSCUMBENCIAIS . INDEVIDA. AUTORA.APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I-. Por meio da demanda em questão, buscou-se o cancelamento do contrato, com a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado. II- O banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora (Id 2843655 - Pág. 1-2), demonstrando ainda que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art . II Art. 373 do CPC/2015. III- Incontestável que a quantia decorrente do empréstimo foi creditada na conta da apelante, pois além do documento de transferência (TED) e extrato mensal, em nenhum momento a autora/apelante impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado, não havendo, portanto qualquer conduta ilícita da instituição a ensejar qualquer indenização; IV- Em nenhum momento do processo, seja em sede instrutória ou de apelação, o apelante impugna a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Ao invés disso, defende-se, sob a alegação de ter pouca instrução escolar e que essa condição pode ter lhe conduzido a erro . Porém, em nenhum instante dos autos, comprova, ou sequer dar indícios, de sua insuficiente instrução escolar e muito menos comprova qual situação lhe conduziu a realização do negócio jurídico sob o manto do erro, o que poderia, em tese, viciar o seu consentimento. V –
Considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, e que o próprio magistrado em sentença afirma tal fato, isentando a parte em custas, deveria condená-la em ônus de sucumbência, porém suspender tal exigência exatamente em decorrência da sua condição de hipossuficiente. VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para suspender a exigência do pagamento em ônus de sucumbência, ante a autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita, mantendo nos demais termos a sentença atacada.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000423520188140029 16192226, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/08/2023 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA EMBARGADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, DO CPC. EMBARGADA AMPARADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CPC. PARTE PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. § 4º DO ART. 99 DO CPC. CRÉDITOS A RECEBR NÃO MODIFICAM A SITUAÇÃO DE CARÊNCIA QUE ENSEJOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. 1- Sentença que julga procedente os embargos à execução e condena a embargada em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, com suspensão da exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC; 2- O apelante alega que a apelada não apresenta estado de carência, primeiro por estar patrocinada por advogado particular, quando tem a sua disposição a Defensoria Pública; e, segundo, por ter valor a receber na ação de cobrança, o que faz cessar sua necessidade pelo benefício; 3- A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 85 do CPC. O amparo pela gratuidade da justiça não é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui natureza alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa, conforme dispõem o § 14 do art. 85 e §2º do art. 98, ambos do CPC; 4-
Quando a parte se encontra amparada pela justiça gratuita, a exigência do pagamento das verbas sucumbenciais se suspende e, se, dentro de cinco anos do trânsito em julgado da decisão que certificou essa condição, o credor não demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, a obrigação se extinguirá, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
; 5- O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da justiça gratuita deferido no processo de conhecimento se estende à fase de liquidação de sentença e ao Processo de Execução, inclusive, aos Embargos à Execução; 6- Conforme o § 4º do art. 99 do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça; 7-
Verificado o amparo da justiça gratuita, deferido desde o processo de conhecimento, e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0088080-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020 – Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma do julgado embargado para fixar honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe.

Entretanto, em razão da parte Embargada ser
amparada pela justiça gratuita, a exigência do pagamento das verbas sucumbenciais deve ser suspensa e, se, dentro de cinco anos do trânsito em julgado da decisão que certificou essa condição, o credor não demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, a obrigação se extinguirá, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para reformar o julgado embargado apenas para fixar em 10% (dez por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, em virtude da justiça gratuita concedida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025